Tribunal: TJDFT
Processo: 0721179-13.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721179-13.2019.8.07.0001 RECORRENTE: JACKSON DE SOUZA PINHEIRO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PROCESSO PENAL. PENAL. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR. IMPOSSÍVEL. COMPROVADAS MATERIALIDADE E AUTORIA. CRIME DE ROUBO PRATICADO COM EMPREGO DE ARMA E EM CONCURSO DE AGENTES. COMPROVADO. REDUÇÃO DA PENA-BASE. ORIENTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUMENTO DE 1/6 (UM SEXTO) SOBRE A PENA MÍNIMA PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A absolvição do crime de corrupção de menor ou o afastamento da majorante do concurso de agentes em crime de roubo mostram-se inviáveis quando todo o conjunto probatório demonstrar, inequivocadamente, a prática da subtração do patrimônio alheio circunstanciado pela violência; e corrupção de menor. 2. Impõe-se a redução da pena, para fixá-la em observância aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e individualização da pena. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, hoje não tão uniforme, mas, orienta que, para cada circunstância judicial desfavorável, seja aplicado o aumento de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima do crime, para as condutas que não se mostrarem extraordinárias. 4. Dado parcial provimento ao recurso para reduzir a pena. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido negou vigência ao artigo 4o da Lei 13.654/2018, que revogou o inciso I, § 2o, do artigo 157, do Código Penal, bem como ofendeu o princípio da retroatividade da lei mais benéfica. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgado do STJ para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi apresentado nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009